Tribunal: TJMT
Processo: 0011102-40.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS E ENCARGOS IRREGULARES – SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – ILICÍTO DEMONSTRADO – EXTIRPAÇÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - DANO MORAL PARA PESSOA JURÍDICA, QUE EMBORA POSSÍVEL CONDENAÇÃO, NÃO FICOU DEMONSTRADO O ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Evidenciada a cobrança de dívidas e encargos indevidos, é de ser extirpada da contratação, como a sentença fez, a irregularidade verificada.
Embora seja possível a condenação por danos morais eventualmente sofridos por pessoa jurídica (Sumula 227 do STJ), necessário se faz, por não se tratar de danos in re ipsa, a comprovação do abalo à honra objetiva, sem o que comprometida fica a condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011102-40.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 08.956.829/0001-74 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011102-40.2013.8.11.0015

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Claro S.A.
.

AÇÃO:
Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no
11102-40.2013.811.0015
, código no 189678
, proposta por
R. C. Serviços Administrativos Ltda.
em face de
Claro S.A.
, aqui apelante, e de
Americel S/A
..

SENTENÇA (4a Vara Cível de Sinop)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
rescindiu
o contrato no 868765411 e
determinou que as requeridas emitam as faturas do meses de dezembro/2012, janeiro de 2013 e fevereiro de 2013, sem a cobrança nominada de “débitos anteriores”, multa contratual e encargos da mora. Determinou ainda,
que a requerida limite a cobrança referente ao “parcelamento de aparelhos” ao valor de R$4.828,60
e que proceda
o desconto se verificado que a autora já fez algum pagamento quanto o “parcelamento de aparelhos”.

Declarou a inexistência dos débitos referente ao contrato número 868765411,
pelo período posterior a 14.3.2013 e
condenou as requeridas, solidariamente,
ao pagamento de danos morais para a autora, arbitrados em R$10.000,00.

APELAÇÃO
:

defende a falta de demonstração de ilícito e a legalidade das cobranças, bem assim a inexistência comprovação de danos morais. Alternativamente, a redução do valor da condenação por danos morais.

Contrarrazões nos id’s 18564998/18564999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020